Tribunal: STF
Processo: HC 263155
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM DOLO EVENTUAL. PRISÃO PREVENTIVA. ULTIMA RATIO. INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.008.828/SC (e-doc. 50, p. 13).
 
2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. III e IV, § 4º, do Código Penal (homicídio qualificado, com dolo eventual), art. 304, caput (omissão de socorro de trânsito), e art. 306, § 1º, inc. II (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência), ambos do Código de Trânsito Brasileiro. O Juízo de primeira instância recebeu a denúncia e, na mesma ocasião, determinou a prisão preventiva do paciente (e-doc. 3). 
	
3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que concedeu parcialmente a ordem, apenas para afastar a fundamentação relativa à necessidade da custódia para garantia da aplicação da lei penal, mantendo-se os fundamentos relativos ao risco à ordem pública (e-doc. 4). 

4. Contra esse acórdão, protocolou-se o writ perante o STJ, tendo o Ministro Relator denegado a ordem (e-doc. 7), seguindo-se à formalização do citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado.

5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação concreta e idônea para a decretação da prisão preventiva. Destaca a excepcionalidade da medida, inexistindo ordem pública a liberdade do paciente, além de estar preso preventiva há mais de 9 meses. Aponta as condições pessoais favoráveis do paciente: primário, bons antecedentes, ocupação lícita como sargento da polícia militar de Santa Catarina, endereço fixo e família constituída.

6. Buscam a revogação da custódia. Subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. 

É o relatório. 

Decido.

7. Ocorrências relacionadas a colisões no trânsito, sobretudo quando  resultam em vítimas fatais, suscitam relevantes desafios, especialmente quanto à identificação do elemento subjetivo envolvido, ou seja, se o comportamento causador do resultado ‘morte’ deve ser reprovado penalmente a título de culpa ou de dolo. Mais precisamente, para usar a terminologia clássica, trata-se de determinar se o agente (no mais das vezes, o condutor de veículo) agiu com dolo eventual ou culpa consciente. 

8. Para tal distinção, deve-se identificar a real vontade do agente,  ou no querer existente no ato. Somente haverá dolo eventual se o condutor do veículo houvera previsto e assumido o risco de haver o resultado danoso. É essa a inteligência do art. 18, inc. I, do Código Penal, na segunda parte. 

9. No caso sob análise, tem-se a imposição de prisão preventiva decorrente de crime praticado no contexto de direção de veículo automotor. O Ministério Público, com base nos elementos constantes do inquérito policial, entendeu presentes elementos suficientes para o oferecimento da denúncia, seguindo-se o recebimento da peça de acusação e a consequente instauração do processo-crime, imputando-se ao paciente a prática de crime doloso contra a vida, na forma de homicídio qualificado com dolo eventual. 

10. Os contornos fáticos e jurídicos da imputação serão devidamente apurados no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, cabendo à acusação o ônus de demonstrar a hipótese acusatória, de forma a viabilizar, ou não, a submissão ao julgamento popular perante o Tribunal do Júri. 

11. Dessa forma, os fundamentos da presente decisão não se confundem com qualquer juízo de mérito sobre a efetiva ocorrência do delito imputado ao paciente. A controvérsia veiculada neste habeas corpus restringe-se à análise da necessidade e adequação da prisão preventiva imposta, à luz das balizas constitucionais e legais. Trata-se, portanto, de avaliar se, no contexto de crime praticado na direção de veículo automotor com resultado morte, estão presentes os requisitos que legitimam a excepcionalidade da custódia cautelar, sem qualquer prejuízo do regular prosseguimento da ação penal perante o juízo competente.

12. Com efeito, cabe reproduzir os fundamentos lançados pelo Juízo de origem por ocasião da decretação da custódia cautelar:

“(...) Diante disso, é possível visualizar a presença da materialidade do crime de homicídio, visto que os elementos informativos colhidos até o momento indicam que o Réu teria deixado de adotar uma série de precauções e cuidados necessários à direção de um veículo automotor, assumindo o risco de causar um acidente, o que teria culminado no atropelamento da vítima Antonio Martins em cima da faixa de pedestres.
Inicialmente, pelas imagens do local do acidente (e. 1, Vídeo 11, do IP em apenso), é possível observar que a Vítima estava começando a atravessar a rua, por meio da faixa elevada de pedestres, quando o Réu aparece nas imagens, em alta velocidade.
Assim que termina a curva, o Acusado invade a faixa contrária e passa a andar, ainda em alta velocidade, no meio das duas pistas; ao mesmo tempo, a Vítima continuava a fazer a travessia da faixa de pedestres.
O Réu, conhecedor das ruas de Tangará, já que residiu na cidade a vida inteira, além de ter exercido por vários anos a função de Policial Militar no Município, sequer diminuiu a velocidade para passar a faixa elevada no meio das duas pistas. 
Como se vê da imagem da câmera de segurança localizada na curva próxima à Rodoviária, o Acusado pisa no freio por menos de um segundo, apenas no exato momento de passar a faixa, momento em que seu veículo colide com a Vítima, levantando-a do chão e atirando-a a 26,4 metros de distância, tamanha a força do impacto. 
Apesar disso, o Réu, ainda em alta velocidade, segue seu trajeto sentido ao centro de Tangará e sai do campo de visão da câmera de segurança da cidade.
As demais câmeras da cidade (Vídeos 14 e 15) demonstraram que o Acusado seguiu seu caminho, subiu a Rua São Paulo e se deslocou, ao que tudo indica, à casa dele, localizada na Rua Benjamin Constant.
Somente depois de aproximadamente sete minutos do acidente é que o Acusado retona ao local onde estava o corpo da vítima. Repare que dos depoimentos das testemunhas ENIGIR e ROSÂNGELA não ficou absolutamente claro se no momento em que acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar para atenderem a Vítima, o Acusado já tinha retornado ao local.
Todavia, pelas câmeras fornecidas pela clínica Odonto Excellence (Vídeo 24), o impacto ocorreu aproximadamente às 00h41min34s, mas o Acusado só reaparece nas imagens às 00h48min02s, ou seja, quase sete minutos depois do acidente.
Não bastasse, ele desembarca do veículo e, sem tomar qualquer precaução com a Vítima, puxa-a pelo braço e a ergue bruscamente, sendo que a orientação básica dada nos cursos de direção de qualquer autoescola é que não se deve encostar ou tentar levantar a vítima de um acidente automotor, evitando-se, assim, o perigo de agravar eventuais lesões na coluna e/ou pescoço, conforme Manual de Primeiros Socorros disponibilizado pelo Ministério da Saúde (https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ manual_primeiros_socorros.pdf).
Vale notar que o Réu já foi instrutor de autoescola e é Policial Militar, de modo que sabia ou, no mínimo, deveria saber de que maneira prestar os primeiros socorros a uma vítima de atropelamento.
Cerca de quarenta segundos depois, ele vai até o interior do veículo e pega seu celular; logo após, começa a gesticular e olhar para cima, aparentemente conversando com o residente do local, Enigir Ceron, que desce até o local do acidente cerca de um minuto depois. 
Às 00h51min48s, chega ao local a ambulância do Corpo de Bombeiros, acionada pela testemunha Rosângela. 
A testemunha Rafael Meneguzzi, policial militar responsável por atender a ocorrência, narrou que o Acusado estava chorando e bastante preocupado com a Vítima; GILSON teria dito que acionou o Corpo de Bombeiros. 
Ofereceu-se o teste do bafômetro, mas o Denunciado recusou-se a se submeter ao teste; entretanto, segundo Rafael, GILSON apresentava olhos vermelhos e a fala arrastada. 
Há que se observar que, dos elementos colhidos até o momento, não restou comprovado que o Acusado tenha acionado o Corpo de Bombeiros, SAMU ou a Polícia Militar - pelo contrário, ele sequer parou no local do acidente e só retornou lá depois de aproximadamente seis minutos e meio. O rápido atendimento à Vítima só foi possível porque a testemunha Rosângela acionou os Bombeiros.
Cumpre notar ainda que a investigação apontou que o Acusado, minutos antes do acidente, deslocou-se até a saída da cidade de Tangará, próximo ao bairro Soque, e retornou em torno de quatro minutos depois. Um minuto antes, retornou à cidade o veículo de Wilckerson Gomes Rosa Muniz, o qual foi preso pela Equipe de Investigação da Polícia Civil de Tangará alguns dias depois dos fatos, suspeito da prática do crime de tráfico de drogas. 
Além disso, a investigação apontou que o Réu teria feito uma transferência de R$ 100,00 para Wilckerson, indicando, segundo a equipe de investigação, uma possível transação de drogas, o que também poderia ter acontecido minutos antes do acidente. 
Veja-se que a soma dos elementos apontados demonstra que o Réu pode ter ido além da mera desatenção e que tenha agido não só com negligência e imprudência; os elementos indicam que ele pode ter, de fato, assumido o risco de causar um acidente e a morte de outro ser humano, e tomou pouca ou nenhuma precaução para evitar esse resultado. Aliás, o fato dele ser Policial Militar e ter abandonado a vítima por quase sete minutos, a própria sorte, como se um animal fosse, bem demonstra o tipo de sentimento que ele nutre pelos seus semelhantes. 
Assim, entendo que a materialidade do crime e os indícios de autoria restaram suficientemente demonstrados até o momento, ensejando o recebimento da denúncia e preenchendo o requisito do fumus comissi delicti necessário à decretação da prisão preventiva. 
O periculum libertatis está igualmente presente, pois, conforme já analisado acima, existem indícios de que o Acusado teria ingerido bebidas alcóolicas e/ou feito o uso de drogas antes de dirigir veículo automotor e, sob efeito de tais substâncias, dirigido veículo acima da velocidade permitida, atropelado a vítima Antonio Martins em cima da faixa de pedestres e fugido do local do crime sem prestar qualquer socorro ao Ofendido, o qual permaneceu por seis minutos e meio caído no acostamento da estrada, sem qualquer tipo de ajuda, como se fosse um animal largado a própria sorte, até que o Denunciado voltasse ao local.
Muito embora não tenha sido juntado, ainda, a prova pericial que ateste a real velocidade imprimida pelo veículo do Acusado no momento do acidente, a verdade é que a vítima pesava em torno de 96 quilos e, mesmo com esse peso, teria sido arremessada por 26,4 metros do local do impacto. 
Tais fatos, aliado ao que se pode ver dos vídeos juntados aos autos, não deixam qualquer dúvida de que o Acusado conduzia seu veículo em velocidade muito acima do permitido para o local, eis que estamos tratando de perímetro urbano da cidade. 
De mais a mais, o Réu é Policial Militar, atualmente lotado em Caçador, possui posse e porte de arma de fogo e representa risco à coletividade, não só porque os elementos apontam que ele pode ser viciado em álcool e/ou drogas, mas também porque é possível vislumbrar um estado de desequilíbrio e irresponsabilidade que colocam em risco as pessoas ao seu redor e aquelas que deveriam ser protegidas por ele. 
Não fosse tudo isso suficiente, também há que se analisar a própria credibilidade da Justiça e da Polícia Militar frente ao caso; como já exposto anteriormente, existem indícios de que o Réu estaria dirigindo seu veículo embriagado e/ou sob efeito de drogas, que teria atropelado a Vítima em cima da faixa de pedestres, em alta velocidade, e que teria fugido do local do acidente sem prestar qualquer socorro a ela.
Ora, o que se espera de qualquer Policial Militar brasileiro, fardado ou não, a serviço ou de folga, é que se comporte sempre com honra e respeito às instituições, à lei e, principalmente, com respeito à sociedade e aos cidadãos; a conduta que se imputa ao Acusado vai contra todos os princípios básicos da Polícia Militar e da conduta que se espera de alguém que foi alçado ao posto de protetor direto da sociedade e garantidor da segurança pública.
O Ministério Público apontou ainda que o Acusado, no mesmo dia do Acidente, teria se internado na Clínica Reviver, com tratamento especializado em dependência química, não só corroborando a tese de que possivelmente teria adquirido e utilizado álcool e/ou entorpecentes antes do acidente, como também ameaçando a própria aplicação da lei penal, já que não foi possível realizar seu interrogatório.
É concreto e evidente, portanto, o risco que o Acusado representa à ordem pública e à aplicação da lei penal.
(...)
É preciso dizer que o conceito de ordem pública não se encerra na cessação de fatos criminosos, inclui o acautelamento do meio social e a própria credibilidade da Justiça frente ao crime praticado. 
Importante registrar, aqui, que especificamente ao caso em tela, há uma certa revolta da comunidade pelo fato do Acusado estar solto, acreditando-se haver um certo protecionismo deste juízo pelo fato dele ser Policial Militar. 
Todavia, importante registrar que os autos somente vieram-me conclusos nesta data, de forma que este Magistrado não tem como esclarecer o motivo pelo qual o Acusado não restou preso em flagrante, como já aconteceu com inúmeros civis que se envolveram em acidentes semelhantes a este. 
Portanto, a sua prisão também se faz necessária para acautelar a credibilidade da Justiça Tangaraense, pondo-se fim a esta falta sensação de protecionismo. 
Afinal de contas, " pau que bate em Chico também deve bater em Francisco"! 
Logo, o periculum libertatis é evidente. 
Dito isso, cumpre analisar que, aqui, há uma colisão de direitos que precisa ser sopesada pelo Juízo, a fim de se encontrar a melhor solução ao caso em concreto, uma vez que, de um lado, o Réu está internado para tratamento de dependência química; por outro lado, restou demonstrada a existência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 
Ainda que o Acusado esteja recebendo tratamento médico especializado na clínica em que se encontra internado, observo que, nesse caso, a necessidade da segregação cautelar do Denunciado se impõe sobre seu estado de internação, especialmente porque ele representa um perigo concreto e iminente para a sociedade. 
Corrobora com este entendimento a falta de informações sobre a forma de internação do Acusado, se é compulsório ou não, se há possibilidade de saída por conta própria, dentre outros, o que coloca novamente em perigo a ordem pública e a aplicação da lei penal, já que não há segurança sequer sobre o cumprimento do tratado. 
Dessa forma, entendo que a melhor solução ao caso é a imediata prisão do Denunciado, que deverá ser conduzido ao Batalhão da Polícia Militar de Caçador, localizado na Rua Nelson Eugênio Busato, n. 890, bairro Bom Sucesso, uma vez que exerce a função de Policial Militar e tem direito a segregação em apartado dos demais presos provisórios e definitivos, nos termos do art. 295, V, do Código de Processo Penal. (...)” (e-doc. 3, p. 4-9; grifos nossos).

13. O Tribunal de Justiça, adotando entendimento convergente ao do Juízo de primeiro grau, ainda que tenha afastado os fundamentos relativos ao risco à aplicação da lei penal, reafirmou a validade das premissas que fundamentaram a prisão preventiva, no tocante à garantia da ordem pública. Eis os principais trechos do voto condutor do acórdão: 

“(...) Não bastasse, e o mais grave, e disso aflora a periculosidade do agente, que, mesmo sendo policial militar e ter certo conhecimento acerca de como prestar os primeiros socorros, após o atropelamento, sem tomar qualquer precaução com a infeliz vítima, ao retornar, puxa-a pelo braço e a ergue bruscamente, como se nada fosse, situação que, além de poder agravar o seu estado de saúde pós acidente, deu manifesta mostras de sua indiferença com seu semelhante. E não só. O dever de prestar socorro é ínsito à farda. 
Vale frisar que o paciente recursou-se ao teste do bafômetro, além de, como visto, a polícia civil ter constatado indícios da aquisição de drogas minutos antes do acidente, além de apresentar na ocasião olhos vermelhos e a fala arrastada, como asseverou o policial Rafael.
(...)
Nota-se, então, que o cenário antes grafado denota a gravidade concreta das ações perpetradas, a periculosidade do agente (policial militar) e a imperiosidade da sua prisão para acautelar a ordem pública. O mau exemplo veio de onde não poderia vir.
Diante de todas as circunstâncias referidas, "é da jurisprudência desta Corte o entendimento segundo o qual, 'quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública' (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09)" (HC 110024, rel. Min. Dias Toffoli, j. 07.03.2012).
Ademais, no mesmo sentido, vê-se que "a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte" (STF, HC 176559 AgR, rel. Min. Luiz Fux, j. 06.03.2020). 
Portanto, as circunstâncias da prática dos injustos são evidências de risco à ordem pública, em razão do modus operandi a indicar, repita-se, a periculosidade do paciente e a manifesta gravidade dos injustos perpetrados. (...)” (e-doc. 5, p. 7; grifos nossos).

14. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça entendeu não haver ilegalidade a ser reconhecida, destacando que os fundamentos adotados pelas instâncias antecedentes — relativos à gravidade concreta do delito e à periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi — estão em conformidade com a jurisprudência consolidada da Corte. O julgado restou ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A prisão preventiva está idoneamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, quando consta no decreto judicial indícios suficientes de autoria e materialidade, com destaque para os vídeos que registraram a dinâmica do atropelamento, os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e a própria conduta do paciente no momento e após o fato; além de a decisão ainda destacar a gravidade efetiva da conduta, evidenciada pela dinâmica do acidente que vitimou pessoa em travessia regular de faixa de pedestres, pelo comportamento omissivo do acusado que abandonou o local por mais de seis minutos, e pela recusa em se submeter ao teste do etilômetro, apesar de relatos de fala arrastada, olhos vermelhos e possível uso de substâncias entorpecentes. 
2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). De outro lado, "[s]ão inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves" (AgRg no HC n. 960.341/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025). 
3. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 13, p. 1-2; grifos nossos)

15. Sendo esse o quado, observo que a  prisão preventiva somente é viável, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando presente, necessariamente, pelo menos um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: a) a garantia da ordem pública, b) a garantia da ordem econômica, c) a conveniência da instrução criminal ou d) a segurança da aplicação da lei penal.

16. Imprescindível, ainda, a observância, como em qualquer cautelar, do binômio necessidade-adequação – art. 282, incs. I e II – e a demonstração, consoante se dispõe no art. 282, § 6º, de insuficiência da imposição de medida cautelar diversa, previstas no art. 319 do Código Processual. 

17. Deve-se ter presente, também, contemporaneidade em relação aos fatos delitivos que ensejaram a preventiva (art. 312, § 2º). Sendo assim, a análise da sistemática estabelecida na lei demonstra ser a prisão preventiva opção excepcional à disposição do Juiz. 

18. Demonstrados a materialidade do crime e os indícios de autoria (fumus comissi delicti), bem assim a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão — art. 282, § 6º, do CPP. Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo essa última a definidora da medida a ser implementada. 

19. No caso em apreço, o juízo de origem, ao justificar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, limitou-se a destacar os próprios contornos do fato delitivo, notadamente a condução do veículo automotor em velocidade incompatível com as normas de trânsito, entretanto não existindo laudo pericial que comprovasse a velocidade do veículo, e o resultado fatal decorrente do atropelamento da vítima. A partir desses elementos, concluiu pela inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

20. Esse mesmo panorama foi ratificado pelo Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça, que reafirmaram a validade da prisão com base na gravidade concreta da conduta e no modus operandi, por envolver crime praticado na direção de veículo automotor. No entanto, as instâncias antecedentes, ao tratarem do risco representado pela liberdade do paciente, limitaram-se a invocar presunções genéricas e conjecturas abstratas, desprovidas de lastro empírico, as quais, por si só, não bastam para legitimar a imposição da medida extrema da prisão cautelar.

21. Consoante ressaltado pelo Ministro Celso de Mello, ao apreciar o Habeas Corpus nº 149.895/PR, citando entendimento anteriormente exposto pelo eminente Ministro Sepúlveda Pertence no RHC nº 71.954/PA, “a gravidade do crime imputado, um dos malsinados ‘crimes hediondos’ (Lei 8.072/90), não basta à justificação da prisão preventiva, que tem natureza cautelar, no interesse do desenvolvimento e do resultado do processo, e só se legitima quando a tanto se mostrar necessária: não serve a prisão preventiva, nem a Constituição permitiria que para isso fosse utilizada, a punir sem processo, em atenção à gravidade do crime imputado, do qual, entretanto, ‘ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória’ (CF, art. 5º, LVII).” (HC nº 149.895/PR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 15/05/2018, p. 17/05/2018; grifos nossos).

22. Cumpre observar que o paciente é primário, não possui antecedentes criminais e apresentou comprovante de residência atualizado à época do fato (e-doc. 4, p. 47). Tais circunstâncias reforçam a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, inclusive consideradas as peculiaridades do delito imputado. As medidas do art. 319 do Código de Processo Penal podem, no caso concreto, revelar-se suficientes para inibir eventual reiteração delitiva, preservar a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, sem necessidade de segregação antecipada.

23. Diante desse contexto, mostra-se viável a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais se apresentam adequadas e suficientes às finalidades preventivas da cautelar penal, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão processual. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E EFETIVIDADE DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão preventiva não se sustenta quando decretada para garantia da ordem pública fundada no clamor social e na repercussão do crime. Também não a justifica, por conveniência da instrução criminal, a presunção judicial de constrangimento a testemunhas. 2. Fuga e posterior apresentação espontânea. Comportamento expressivo de que a aplicação da lei penal não está ameaçada. Ordem concedida.”
(HC nº 91.741/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão: Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 03/06/2008, p. 05/09/2008).

“HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. PLURALIDADE DE RÉUS. DESAFORAMENTO. COMPLEXIDADE. EXCESSO NÃO VERIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE RESPALDEM O DECRETO DE PRISÃO. ILEGALIDADE CONSTATADA. ORDEM CONCEDIDA. A alegação de excesso de prazo da prisão preventiva não procede, uma vez que se trata de processo por homicídio envolvendo quatro réus, com a necessidade de desaforar o julgamento por culpa da defesa. A prisão preventiva foi decretada sem respaldo em dados concretos. A gravidade em abstrato dos crimes não é, por si só, motivação hábil para a decretação da prisão preventiva com base na ameaça à ordem pública. Precedentes. O fundamento da garantia da instrução criminal foi apenas formalmente sustentado, nele sendo apontado um intangível "temor" que as testemunhas sempre sentiriam em casos de crime de homicídio, embora, no caso dos autos, nenhuma se tenha recusado a colaborar. A vedação à liberdade provisória contida na Lei de Crimes Hediondos não obriga a custódia preventiva nem a manutenção de prisão cautelar ilegalmente decretada. Diferença entre os atos de relaxamento e de revogação da prisão preventiva e o de concessão de liberdade provisória. Ordem concedida, sem prejuízo de que, presentes os requisitos autorizadores e demonstrados fundamentos concretos, seja decretada nova cautela.”
(HC nº 85.868/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 11/04/2006, p. 15/12/2006; grifos nossos)

Habeas Corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Sentença condenatória. 3. Segregação cautelar mantida com base, apenas, na gravidade abstrata do crime. Ausência de fundamentação idônea. Decisão contrária à jurisprudência dominante desta Corte. Constrangimento ilegal configurado. 4. Decisão do STJ que negou seguimento ao pedido sem adentrar no mérito. Supressão de instância. Superação. 5. Ordem concedida de ofício para revogar o decreto prisional expedido em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem que analise a necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
(HC nº 130.298/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/10/2015, p. 12/11/2015; grifos nossos)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO STJ POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. Inobstante a gravidade dos delitos imputados ao Recorrente, o decreto prisional foi motivado de forma genérica e abstrata, sem elementos concretos, amparados em base empírica idônea, quanto aos fundamentos da prisão preventiva. 3. A jurisprudência desta Corte Suprema reputa inidônea a fundamentação de prisão preventiva lastreada em circunstâncias genéricas e impessoais. Precedentes. 4. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 5. Recurso ordinário em habeas corpus provido, para que o Recorrente seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo tiver que permanecer preso, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.
(RHC nº 123.871/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 10/02/2015, p. 05/03/2015; grifos nossos)

24. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo ordem de habeas corpus, para determinar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a serem definidas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tangará/SC (processo nº 5000198-16.2025.8.24.0071).

Comuniquem, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.

Publique-se.

Brasília, 18 de dezembro de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator